Tribunal: STF
Processo: ADI 1836
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1998-06-18
Data de publicação: 1998-06-18

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade por omissão
do Governador do Estado de São Paulo que encaminha à Assembléia
Legislativa projeto de lei para dar efetividade à norma contida no
artigo 241 da Constituição Federal. Questão de ordem.
- Esta Corte já firmou o entendimento, em face da atual
Constituição, de que, quando há a revogação do ato normativo atacado
como inconstitucional em ação direta de inconstitucionalidade, esta
fica prejudicada por perda de seu objeto. Essa orientação, por
identidade de razão, se aplica tanto à ação direta de
inconstitucionalidade de ato normativo quanto à ação direta de
inconstitucionalidade por omissão de medida destinada a tornar
efetiva norma constitucional, sendo que, neste último caso, isso
ocorrerá quando a norma revogada for a que necessitava de
regulamentação para a sua efetividade.
- No caso, com a promulgação, em 04.06.98, da Emenda
Constitucional nº 19, foi revogada a norma contida no artigo 241 em
sua redação originária e que deu margem à propositura da presente
ação direta, pois seu texto foi substituído por outro que trata de
matéria totalmente diversa, em virtude da redação que lhe deu o
artigo 24 da referida Emenda Constitucional.
Questão de ordem que se resolve julgando prejudicada a
presente ação direta de inconstitucionalidade por omissão, dada a
perda de seu objeto.